Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ART. 85, §13o, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 85, §13, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução rejeitados ou improcedentes serão acrescidos ao débito principal objeto da execução para com ele serem cobrados.
2. Incabível, portanto, a distribuição de ação autônoma, violando o diploma legal. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.